Tribunal: TJBA
Processo: 8066264-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066264-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ISNANDO SERAFIM DE SOUSA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

MAF 11

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO COMPROVADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas em concurso público da EMBASA, sob alegação de omissão quanto à contratação de terceirizados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido foi omisso ao não considerar a alegada contratação de terceirizados para funções semelhantes ao cargo do embargante, em quantidade que alcançaria sua classificação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido analisou expressamente os elementos apontados como omissos, concluindo que não houve preterição ilegal ou arbitrária.

4. A jurisprudência do STF e do STJ exige prova inequívoca da preterição, o que não se verificou nos autos.

5. A alegação de contratação de terceirizados não é suficiente, por si só, para configurar preterição, especialmente sem demonstração clara de substituição direta e deliberada de concursados.

6. Embargos opostos com objetivo de rediscutir matéria já apreciada, o que não é admitido na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, RMS 65.326/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de declaração

nº
8066264-08.2024.8.05.0000
,

sendo embargante
ISNANDO SERAFIM DE SOUSA

e

embargado

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos
aclaratórios
e, no mérito, rejeitá-los
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron
Agle
Filho

Relator